Tribunal: TJDFT
Processo: 0009213-20.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0009213-20.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 71535539, o SINDIRETA e outros impugnaram os cálculos juntados no ID: 71020008. O exequente apontou erro nas cotas-partes do crédito de JOSE VENINCIO DOS SANTOS e nos coeficientes da TR utilizados, bem como indicou divergência entre os valores das cotas-partes das planilhas de ID: 57759375 e de ID: 71020007. Instado, o Distrito Federal quedou-se inerte (ID: 73070715). Pois bem. Os autos foram remetidos à Contadoria Judicial para cálculo dos honorários sucumbenciais (ID: 68545694). Analisando as planilhas acostadas no ID: 71020007, constata-se equívoco na base de cálculo. Devem-se utilizar os valores indicados ao ID: 57759345 quanto aos créditos dos servidores JOSE RICARDO MATEUS, JOSE RILDO GUIMARAES, JOSE ROBERTO DE ARAUJO, JOSE ROBERTO LEITAO E SILVA JUNIOR e JOSE RODRIGUES DA SILVA NETO. Quanto ao servidor JOSE VENINCIO DOS SANTOS, devem-se utilizar como base de cálculo os valores de ID: 11444528 (pp. 9 a 11). Ao fazer o cotejo entre as planilhas (ID: 71020007 e 11444528), verifica-se que o valor principal registrado (R$ 5.073,75) se encontra incorreto. Diante disso, acolho a impugnação do SINDIRETA. Remetam-se os autos à Contadoria Judicial para os devidos reparos nos cálculos dos honorários (ID: 71020007). Ademais, verifique-se quanto à adoção dos coeficientes oficiais da TR, procedendo-se às devidas correções, se for o caso. Refeitos os cálculos, às partes. Brasília, 23 de junho de 2025. DES. WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR RELATOR